Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), ambos no contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006). A Defesa postula a absolvição do réu sob o argumento de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos delitos de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima, harmônico e coerente em ambas as fases processuais, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os testemunhos colhidos, notadamente o do policial militar que atendeu à ocorrência e constatou o estado do local, reforçam a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.
5. A ameaça se configura como delito formal, consumando-se com o simples conhecimento da vítima sobre a intenção do agente de causar-lhe mal injusto e grave, independentemente da concretização da intimidação.
6. A contravenção penal de vias de fato se caracteriza por agressões físicas que não deixam vestígios constatáveis por exames clínicos, circunstância presente no caso concreto.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, observando-se os critérios do art. 68 do Código Penal, com análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, sendo desnecessária a especificação matemática exata das frações aplicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples temor da vítima quanto à concretização do mal injusto e grave.
3. A contravenção penal de vias de fato independe da existência de lesões corporais constatáveis por exame clínico.
4. A dosimetria da pena deve observar os critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal, sendo legítima a discricionariedade do juízo na fixação da pena-base dentro dos limites legais.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, 59, 61, 68, 69, 77 e 147; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16/05/2023; AgRg no AgRg no AREsp 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/4/2023; AgRg no AREsp no 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; TJDFT: Acórdão 1721107, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/06/2023; Acórdão 1775136, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 19/10/2023; Acórdão 1770685, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 11/10/2023.